Tribunal: STF
Processo: RE 1478464
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 22.07.2024. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA. PRETERIÇÃO. TESE FIXADA NO TEMA 784, ITEM II, DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO AO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 



    1. Embargos de declaração acolhidos para sanar a alegada contradição, alterar a parte dispositiva do voto vencedor, a fim de dar provimento integral ao recurso extraordinário, mantendo a sentença exarada nestes autos e os demais fundamentos do acórdão ora embargado.